Tribunal: TJDFT
Processo: 0734170-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado pelo próprio agravante, em cumprimento de sentença no qual se determinara o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0747010-90.2024.8.07.0000, já assim definido no julgamento anterior do AGI no 0708532-76.2025.8.07.0000, transitado em julgado em 31/07/2025. O agravante sustenta inexistência de efeito suspensivo e requer o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em novo agravo de instrumento, matéria já analisada e decidida no AGI no 0708532-76.2025.8.07.0000; (ii) estabelecer se a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença poderia ser revista à luz dos argumentos de ausência de efeito suspensivo e de violação à duração razoável do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa impede que a parte repita ato processual já exercido, ainda que de forma insatisfatória, extinguindo a faculdade processual anteriormente utilizada.
4. O art. 507 do CPC impede a rediscussão, no curso do processo, de questões já decididas, consolidando a preclusão e vedando retrocessos processuais.
5. O julgamento do AGI no 0708532-76.2025.8.07.0000 determinou expressamente o aguardo do trânsito em julgado do AGI no 0747010-90.2024.8.07.0000, tornando vinculante o sobrestamento da execução, qualquer que seja o argumento posteriormente alegado.
6. A inexistência de efeito suspensivo não altera o comando judicial já fixado pelo órgão colegiado, porque o sobrestamento não decorre de efeito suspensivo externo, mas de determinação do acórdão anterior.
7. A tentativa de rediscutir matéria já decidida configura pretensão incompatível com os arts. 505 e 507 do CPC, caracterizando pretensão preclusa e inviabilizando o conhecimento do agravo de instrumento original.
8. A improcedência manifesta do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, cujos fundamentos não infirmam a decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão consumativa impede que a parte rediscuta, em novo agravo de instrumento, questão já apreciada e decidida em recurso anterior.
2. O sobrestamento do cumprimento de sentença vincula-se ao comando do acórdão proferido no agravo antecedente, não dependendo da existência de efeito suspensivo em recurso posterior.
3. A interposição de agravo interno contra decisão que aplica preclusão consumativa, sem impugnação apta a afastar seus fundamentos, autoriza a manutenção da decisão agravada e a imposição da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.